Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. RECURSO INOMINADO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno em face de decisão que não conheceu de recurso inominado por julgá-lo deserto.

2 – Agravo Interno. Recurso inominado. Deserção. Na forma do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 c/c art. 71, inciso I e art. 74 §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado independentemente de intimação e comprovado o pagamento nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Segundo dicção do art. 54, Parágrafo único, da Lei 9099/1995 c/c art. 74 § 3o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição. A recorrente teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido e, após oportunizada a regularização do feito, limitou-se a recolher o preparo em dobro, sem, contudo, comprovar o pagamento das custas processuais. Trata-se, pois, de erro de procedimento que não pode ser convalidado. Além disso, não se admite a reabertura de prazo para o pagamento e juntada posterior do comprovante, pois no sistema dos Juizados não se aplica o artigo 1.007 do CPC, diante do regime próprio de recolhimento de despesas processuais. Assim, o recurso inominado é deserto.

3 – Agravo interno conhecido, mas não provido.

J